Tribunal: TJMT
Processo: 1002009-19.2020.8.11.0006
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002009-19.2020.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR VALENTIM FRANCO - CPF: 044.130.071-58 (EMBARGANTE), AUGUSTO CESAR VALENTIM FRANCO - CPF: 044.130.071-58 (ADVOGADO), GEROLINO OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 111.624.061-00 (EMBARGADO), RUBENS MARC SOARES DA SILVA - CPF: 299.241.578-26 (ADVOGADO), ASCENCIO FRANCO DOS SANTOS - CPF: 131.228.288-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE:

AUGUSTO CESAR VALENTIM

FRANCO

EMBARGADO:

GEROLINO OLIVEIRA

ALMEIDA

TERCEIRO INTERESSADO:

ASCENCIO FRANCO DOS SANTOS

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – RECONHECIDA PRECLUSÃO CONSUMATIVA DA QUESTÃO RELATIVA À IMPENHORABILIDADE DO BEM CONSTRITO POR SE TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA – ALEGADA OMISSÃO ACERCA DA ARGUIÇÃO DE INAPLICABILIDADE DA COISA JULGADA A TERCEIRO – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há se falar em omissão se órgão julgador analisou todas as teses recursais suscitadas no apelo, manifestando-se expressamente sobre a questão dita omissa.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios. Descabe o manejo dos embargos de declaração sobre a arguição genérica de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro sem o devido apontamento do ponto omisso, contraditório, obscuro ou errôneo do julgado.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE: AUGUSTO CESAR VALENTIM FRANCO

EMBARGADO: GEROLINO OLIVEIRA ALMEIDA

TERCEIRO INTERESSADO: ASCENCIO FRANCO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de segundo recurso Embargos de declaração opostos por
AUGUSTO CESAR VALENTIM FRANCO
contra o acórdão de ID. n. 57983035 que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que julgou improcedentes os
Embargos de Terceiro
nº 1002009-19.2020.8.11.0006 manejados com vistas a desconstruir a penhora efetivada sobre o imóvel matriculado sob o n. 29.735, do CRI de Cáceres, na Execução de Título Extrajudicial nº 1000713-30.2018.8.11.00006 ajuizada por
GEROLINO OLIVEIRA ALMEIDA
em desfavor de
ASCENCIO FRANCO DOS SANTOS.

Inconformado, narra o embargante que
ajuizou os Embargos de Terceiro em face do ora embargado com vistas a desconstituir a penhora realizada na Ação de Execução nº1000713 - 30.2018.8.11.0006, alegando (i) que o imóvel constrito seria bem de família, (ii) que a hipoteca não foi revertida em benefício da entidade familiar e (iii) que a constrição violaria o princípio da dignidade humana.

Relata que os referidos embargos de terceiro foram julgados improcedentes, sendo interposto apelo, o qual foi desprovido em aresto concluindo pela ocorrência de
preclusão consumativa no que tange à penhorabilidade do imóvel constrito.

Afirma que em razão de tal conclusão, foram opostos os primeiros embargos de declaração para questionar a omissão do julgado acerca (a) da juntada de contrarrazões pela parte adversa de forma sigilosa, (b) da nulidade dos atos constritivos em razão da sentença de extinção da ação de execução, e (c) da inocorrência da coisa julgada acerca da penhorabilidade (bem de família) ou não do bem constrito em face de terceiro que não integrou a relação processual.

Assevera que embora as duas primeiras omissões tenham sido sanadas, o aresto dos aclaratórios continuou omisso em relação ao terceiro questionamento suscitado, qual seja, a inocorrência de preclusão consumativa.

Alega que não tendo o embargante integrado a relação processual objeto da Execução nº 1000713-30.2018.8.11.0006, não haveria se falar em preclusão da questão atinente à impenhorabilidade do imóvel dado em garantia hipotecária pois que, de acordo com o art. 506 do CPC/15 “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”.

No mais, colaciona inúmeros julgados para embasar sua tese.

Contrarrazões no ID. n. 73429488.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme cediço,
os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana “
É deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).

De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015
. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

No caso, o aresto entendeu que a questão relativa à suposta impenhorabilidade do imóvel dado em garantia hipotecária da dívida exequenda tratar-se de bem de família estaria preclusa.

Não houve omissão alguma. O aresto arresto simplesmente concluiu pela preclusão consumativa da questão.

Ocorre que o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante, ou encontrar-se em possível dissenso com a legislação de regência ou com a jurisprudência eventualmente majoritária, não desafia o manejo dos aclaratórios.

Nesse viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão seja realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderá advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
“mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – 5ª T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. Laurita Vaz – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011)

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios do recorrente que, se quiser fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, deve valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021